Tribunal: STF
Processo: RHC 49937
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
- "Habeas corpus" - Busca e apreensão como medida preliminar do processo por crime contra a propriedade imaterial. As novas codificações não revogaram as disposições de natureza penal do antigo Código da Propriedade Industrial. As violações do chamado direito marcário continuam constituindo delitos em tese no sistema jurídico brasileiro. 
Precedentes do S.T.F. 
Recurso não provido.